Tribunal: TJDFT
Processo: 0723813-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723813-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27584933), com pedido de tutela antecipada, interposto por MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, em face da decisão (ID 96096837) que, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Execução de Títulos Extrajudiciais no 0025903-09.2016.8.07.0001, deferiu a penhora do imóvel localizado na SQSW 101, Bloco C, Apartamento 304, matrícula 95266 do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Confira-se: Trata-se de impugnação a penhora apresentada ao ID 92337353, na qual a parte executada requer a desconstituição da penhora que recaiu sobre Apartamento n° 304, do Bloco "C", da SQSW-101, do SHCSW, matrícula no 95266, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o fundamento de tratar-se de bem de família. Decido. O bem de família tem como destino especial assegurar o abrigo da família, com o objetivo de garantir a sua sobrevivência íntegra, o que se consubstancia no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, de acordo com o disposto na Lei n. 8.009/90, ao imóvel assim configurado é atribuída a proteção da impenhorabilidade, independentemente da vontade do seu titular. Os arts. 1o, parágrafo único, e 5o, parágrafo único, da referida norma legal, estabelecem que: "Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.(...) "Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.(...)". Do normativo transcrito, colhe-se que, para que um bem seja considerado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade legal, é necessário que sirva de residência à entidade familiar, ou tenha a renda vinculada ao sustento da família, bem assim que não se encontre nas exceções previstas no art. 3o do referido diploma legal. Na hipótese, os documentos colacionados pela executada não serviram para comprovar que se trata de único imóvel da entidade familiar e que é utilizado como residência. Observe-se que houve concessão de nova oportunidade de juntada de documentos comprobatórios, tendo a executada, contudo, não acostado documentos capazes de comprovar o alegado. Ressalte-se que é ônus do executado provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90. Neste sentido: "(...) 2. É assente na jurisprudência deste egrégio TJDFT que é ônus do executado demonstrar que o imóvel constrito se amolda a proteção legal conferida pela Lei 8.009/1990 (CPC, art. 333, II). (...)" (Acórdão n.1100960, 07046479820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 11/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA EMBARGANTE. PROTEÇÃO DA LEI No 8.009/90. NÃO COMPROVADA. PENHORA MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Compete à parte embargante, ao suscitar a impenhorabilidade do bem, fazer prova da inexistência de outros imóveis, e por consequência, da proteção legal, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil. 2. Inexistindo nos autos documentos necessários a inferir que o imóvel está protegido pela impenhorabilidade estampada na Lei no 8.009/90, não há que se falar em desconstituição da penhora. 3. A mera alegação de que se trata de bem de família não leva à impenhorabilidade do imóvel, se não restar prova evidente da respectiva afirmação. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada." (Acórdão n.1094267, 20170110560320APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 10/05/2018. Pág.: 330/333) Dentro disso, desguarnecida a base probatória de que o imóvel penhorado constitui a moradia permanente da família, não há como obter a ressalva de sua constrição. INDEFIRO, portanto, o pedido de ID 92337353. Ao CJU para que cumpra as demais determinações de ID 89978399, no tocante a intimação do cônjuge do executado, bem como a expedição de ofício ao credor hipotecário. Preclusa a presente decisão, ao exequente para que junte aos autos o registro imobiliário da penhora, tendo em vista o termo acostado ao ID90140740. Aguarde-se o cumprimento das diligências. (grifos nossos) Em suas razões recursais, a parte Agravante argumenta, em síntese, o que segue: 1) trata-se de Impugnação à Penhora ID no 92337353, no qual o Executado, ora Agravante, pleiteia a desconstituição da constrição que recaiu sobre Apartamento n° 304, do Bloco "C", da SQSW 101, do SHCSW, matrícula no 95266, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, por tratar-se de bem de família; 2) o Agravante apresentou lastro probatório apto a demonstrar ser o único imóvel e com destinação exclusiva para moradia da parte de Agravante com sua família, consoante documentos ID no 93623913, 93623914, 92337354, 92337356, 92337260; 3) a impenhorabilidade do bem de família, nos termos do artigo 1o, da Lei n° 8.009/90, está atrelada ao fato de tal imóvel servir de residência para a família do devedor, independentemente de ser o seu valor de pouca monta ou de elevada quantia; 4) o Agravante não possui outros imóveis registrados nesta unidade da Federação, sendo certo que, ainda que assim os tivessem, o imóvel penhorado é utilizado exclusivamente para sua moradia e de sua família, sendo, portanto, considerado bem de família, conforme dicção do art. 1o da Lei n. 8.009/90, razão pela qual a medida constritiva deve ser afastada; 5) o Agravante reside no imóvel e este encontra-se configurado como único bem da parte; 6) estão presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Pede o conhecimento do agravo e, liminarmente, a suspensão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo e, por conseguinte, o prosseguimento da execução, com a manutenção da impenhorabilidade do imóvel listado. No mérito, pede o provimento ao presente Agravo de Instrumento, confirmando-se a antecipação de tutela recursal deferida, reformando, definitivamente, a decisão do Juízo a quo para que seja mantida a impenhorabilidade do imóvel localizado na SQSW 101, Bloco C, Apartamento 304, Brasília/DF, CEP 70.670- 103. Cumpre destacar os seguintes documentos apresentados pela Agravante: 1) ID no 93623913 – correspondência do carnê de IPVA do ano de 2021, no nome do Agravante; 2) ID n° 93623914 – certidão emitida pelo 1° registro de imóveis do Distrito Federal, na qual consta que o Agravante e outro(a) são proprietários do imóvel em questão; 3) ID n° 92337354 – IPVA/2016; 4) ID n° 92337356 – conta de energia CEB com vencimento em 23/05/2019; 5) fl. 315 – taxa de condomínio com vencimento em 01/05/2019; 6) ID n° 89889431 – certidão de ônus do imóvel 7) ID n° 7584938 – p. 230, declaração de imposto de renda, exercício 2020, na qual consta que o endereço fiscal do Agravante é o endereço do imóvel objeto da penhora. O Agravante acrescenta que a impenhorabilidade sobre o mesmo imóvel foi objeto de outro processo, mas com parte Agravada diversa, apreciada por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n° 0711552-85.2019.8.07.0000, consoante acórdão n° 1199631, abaixo transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 1. Comprovado que o móvel sobre o qual incidiu a penhora é utilizado como residência da entidade familiar, incide a proteção prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90, devendo ser reconhecida a sua impenhorabilidade. 2. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1199631, 07115528520198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. A decisão foi publicada em 02/07/21, o agravo interposto em 23/07/2021, subscrito por advogada com procuração nos autos (fl. 143) e acompanhado de preparo ID 27584935 e ID 27584936. O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo e veio acompanhado de preparo. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA No agravo a parte Recorrente pede o deferimento de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada que indeferiu a impugnação à penhora apresentada ao ID 92337353, na qual a parte executada requereu a desconstituição da penhora que recaiu sobre Apartamento n° 304, do Bloco "C", da SQSW-101, do SHCSW, matrícula no 95266, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o fundamento de tratar-se de bem de família. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos, 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) (grifos nossos) No caso em apreço, vislumbro a presença cumulada dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, previstos no art. 300, do CPC (a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que foi verificada a probabilidade do direito, ou seja, a utilização do bem imóvel com moradia do ora Agravante, bem como a urgência, já que também vislumbro a possibilidade de risco de dano grave caso imóvel seja encaminhado para hasta pública. Isso porque, a Lei no 8.009/90 prevê, no caput do art. 1o, que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” É verossímil a alegação do Agravante de que o imóvel serve de residência para a família do devedor e que não possui outros imóveis registrados nesta unidade da Federação, sobretudo porque a documentação apresentada pelo Agravante demonstra que o imóvel serve de moradia e de endereço fiscal, conforme relatado, destino de contas de consumo e de cobrança de impostos. Acrescente-se ainda que o Agravante possui outros bens passível de execução, conforme declaração de imposto de renda ID n° 7584938, p. 230, exercício 2020, que não o endereço residencial e fiscal, em face dos quais poderão recair a ordem de penhora, preservando a impenhorabilidade do bem utilizado como moradia. Além disso, o Agravado não demonstrou que o bem indicado à penhora é o de menor valor dentre aqueles de propriedade do devedor, tal como determina o parágrafo único do art. 5o da Lei no 8.009/1990. A probabilidade também é evidenciada quando o mesmo imóvel foi objeto de ordem de penhora, impugnada pelo Agravo de Instrumento n° 0711552-85.2019.8.07.0000, julgado consoante acórdão n° 1199631, que reconheceu a qualificação do imóvel como bem de família e, por consequência, sua impenhorabilidade. Com isso, entendo que a parte Agravante logrou êxito em demonstrar, em sede de liminar, a probabilidade do direito, bem como a urgência e o prejuízo que sofreria com eventual realização de hasta pública do imóvel que utiliza como moradia. Diante desse cenário, vislumbro a presença cumulativa dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência postulada, o que possibilita a intervenção judicial sumária. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo do mérito da matéria. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2021 15:26:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador